Tribunal: TJDFT
Processo: 0711170-86.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DE COBERTURA ATÉ ALTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, determinando o restabelecimento do plano de saúde coletivo e condenando a operadora ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada autor, além de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo durante tratamento médico essencial; e (ii) definir se é devida a indenização por dano moral e seu valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre operadora e beneficiário submete-se à Lei n. 9.656/1998 e ao CDC, conforme Súmula n. 608/STJ.
4. A rescisão unilateral do contrato durante tratamento médico indispensável viola os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, atraindo a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.082/STJ, que impõe à operadora o dever de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a alta médica, desde que haja pagamento das contraprestações.
5. A tentativa de cancelamento do plano durante tratamento essencial configura conduta abusiva, ensejando reparação por dano moral. O valor fixado (R$ 3.000,00 por autor) mostra-se proporcional às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos. Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido para redistribuir os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo durante tratamento médico essencial, devendo ser assegurada a continuidade da cobertura até a alta, mediante pagamento das contraprestações.” “2. A tentativa de cancelamento do plano nessas circunstâncias configura dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; Lei n. 9.656/1998, arts. 13, III, e 35-C; CPC, art. 942.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.912.334/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 25/4/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.023.171/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 29/5/2023; TJDFT, APC n. 0734819-38.2023.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024.